Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-86.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016834-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 09.234.723/0001-20 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), REINALDO CORREA DA SILVA MEYER - CPF: 014.630.978-24 (ADVOGADO), BAIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.002.339/0001-01 (APELANTE), ELETRON ELETRICIDADE DE RONDONIA S/A - CNPJ: 34.782.938/0001-22 (APELANTE), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ELETRON ELETRICIDADE DE RONDONIA S/A - CNPJ: 34.782.938/0001-22 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 09.234.723/0001-20 (APELADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), REINALDO CORREA DA SILVA MEYER - CPF: 014.630.978-24 (ADVOGADO), BAIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.002.339/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios. Contratação Verbal Com Comprovação Da Efetiva Prestação De Serviços. Proveito Econômico Inestimável. Fixação Equitativa. Valor Arbitrado Mantido. Sucumbência.
Recursos Principal e Adesivo Desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que, em ação de arbitramento de honorários ajuizada por advogados contra a empresa cliente, reconheceu a prestação de serviços jurídicos sem contrato escrito, acolheu a impugnação ao valor da causa e arbitrou honorários contratuais no valor de R$ 150.000,00, nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/94.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
fixado a título de honorários contratuais é proporcional e razoável, à luz da atuação comprovada dos advogados e do parecer da OAB/MT; e (
ii
) saber se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos em razão de eventual sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a prestação de serviços jurídicos relevantes na orientação e atuação administrativa para a quitação de dívida em debêntures junto ao BASA, embora ausente contrato escrito.

4. Inexistência de prova concreta quanto ao valor total da dívida ou ao percentual de desconto obtido, impedindo a fixação de honorários com base percentual sobre proveito econômico.

5. Aplicação da fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC, sendo o valor arbitrado (R$ 150.000,00) compatível com a complexidade e relevância do serviço.

6. Irrelevância do parecer da OAB/MT para fins vinculantes, servindo apenas como parâmetro orientador.

7. Inexistência de sucumbência recíproca, uma vez que a ré foi vencida no pedido principal de arbitramento dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
principal e adesivo
desprovido
s
.

Tese de julgamento:
“1
. Na ausência de contrato escrito, é admissível o arbitramento equitativo de honorários advocatícios com base no art. 22, § 2º, da L. 8.906/94, observado o disposto no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC. 2. A fixação de honorários deve refletir a complexidade e relevância dos serviços prestados, ainda que o proveito econômico
seja inestimável ou indeterminado. 3. Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido, ainda que parcialmente
.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
L. 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 799.739/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª T., j. 16/08/2007; TJ-DF, Ap.
Cív
. 0728826-20.2023.8.07.0001, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1016834-86
.20
2
2
.8.11.00
41

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude
d
a sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na Ação d
e
Arbitramento de Honorários ajuizada pelos escritórios
Meyer Sociedade Individual de Advocacia
e
Baida Sociedade Individual de Advocacia
em face de
Eletron Eletricidade de Rondônia S.A
.

A Juíza fundamentou que
os Escritório
s
de Advocacia
fazem jus ao recebimento de honorários advocatícios pela prestação de serviços à
pessoa jurídica Eletron Eletricidade de Rondônia S.A.
na
atuação administrativa que possibilitou a
quitação da dívida de debêntures perante o Banco da Amazônia
S.A.,
c
oncretizado em 19/08/2021
.

Expôs que a contratação verbal foi corroborada pelo instrumento procuratório,
pedido de quitação da dívida bancária e
pel
o parecer emitido pela OAB/MT.

Fixou os honorários contratuais
, por apreciação equitativa,
no montante
certo
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais)
, que devem ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Ao final, compeliu Eletron Eletricidade de Rondônia S.A. a arcar o ônus de sucumbência e arbitrou os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Meyer Sociedade Individual de Advocacia

e
Baida Sociedade Individual de Advocacia

recorre
ram do valor arbitrado
.

Argument
aram
que os honorários
contratuais
deve
m ser fixados entre 10%
(dez por cento)
e 20%
(vinte por cento) d
o proveito econômico obtido pela
cliente, que foi na importância de
R$ 17.809.915,30
(dezessete milhões oitocentos e nove mil novecentos e quinze reais e trinta centavos
), conforme o art. 85, §2º,
do CPC
c/c art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Sustenta
ra
m que a fixação equitativa
,
com base no art. 85, §8º, do CPC, contraria as disposições legais aplicáveis ao caso.

A pessoa jurídica
Eletron Eletricidade de Rondônia S.A
. interpôs recurso adesivo
e, também, insurgiu-se contra o valor arbitrado a título de honorários contratuais.

Aleg
ou
que o
montante
é desproporcional e não observou o parecer da Comissão de Honorários da OAB/MT, que
sugeriu o valor de R$ 59.366,38
(cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos)
.

Aduziu
que os serviços prestados pel
os Escritórios contratados
limitaram
-se
a alguns atos administrativos simples,
de maneira que
não justifica o valor
imposto no ato sentencial
.

Pediu o rateio do ônus de sucumbência, posto que as Apeladas sucumbiram de 83,33% do pedido inicial,
uma vez
que
o requerimento era de sua
condenação
no valor
de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Requereu,
em pedido alternativo
, a redução dos honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

As contrarrazões foram apresentadas nos
IDs
266649403 e 266649408.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025